Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721261-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MAYRA AZEVEDO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MAYRA AZEVEDO LEITE (processo no 0700228-47.2019.8.07.0017), indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SNIPER, bem como determinou a intimação da agravante para atualizar o valor do crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputá-los inexistentes e o processo ser suspenso, nos termos do artigo 921 do CPC. Sustenta a credora agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas diligências via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a pesquisa via sistema SNIPER, tendo sido, contudo, indeferido o pedido. Alega que devem ser observados os princípios da cooperação e da efetividade da execução, e que a providência pretendida se mostra necessária, porquanto ocorreu esgotamento dos meios possíveis para localização de bens penhoráveis. Aduz que a medida não acarretará prejuízo à agravada, pois não se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo. Assevera que a pesquisa via sistema SNIPER poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade da executada que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais, ressaltando que a base de dados não é a mesma dos demais sistemas. Argumenta que a negativa de utilização da ferramenta causa prejuízo ao jurisdicionado, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Entende que a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo magistrado é equivocada, pois a exequente não se quedou inerte. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que as diligências realizadas até o momento restaram infrutíferas; que o processo não pode permanecer paralisado; que estão sendo contrariados os princípios da cooperação e da efetividade; que não é dado ao juízo se abster de implementar os sistemas disponíveis; que o sistema SNIPER possibilitará a localização de bens da executada, e não apenas de dinheiro, assim como permitirá à exequente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora. Quanto ao perigo de dano, alega ser inconteste, pois, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o processo executivo será suspenso de maneira prematura, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir a devedora a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Acrescenta que a exequente agravante, FUNCEF, é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que a ausência de pagamento do contrato de mútuo causa prejuízos tanto a ela quanto aos seus participantes. Ao final, requer: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, a fim de autorizar a utilização do sistema SNIPER, como requerido, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao r. Juízo de origem; (...) c) Que seja o Agravo De Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a r. Decisão Agravada para, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada pelo Agravante, qual seja, o acionamento da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da Agravada, bem como o acionamento visando a BUSCA DE RELAÇÃO da Agravada como sócia de eventuais empresas.” (id 59492315 – p. 20/21). Preparo regular (id 59492317 e 59492318). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito da relevância da fundamentação, não restou comprovado, de plano, fundado receio de dano a autorizar a concessão da tutela antecipada recursal, pois a decisão agravada se restringiu a determinar a intimação da agravante para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução. Nesse sentido, a mera determinação de suspensão do feito executivo, na hipótese de não serem indicados bens penhoráveis, não acarreta dano iminente ao direito da credora. Do mesmo modo, a afirmação genérica de que a entidade fechada de previdência complementar e seus participantes sofrem prejuízos advindos do inadimplemento do contrato de mútuo, por si só, não representa risco de perecimento de direito no caso concreto, a autorizar a antecipação de tutela recursal. Não se pode perder de vista que, na hipótese de suspensão do cumprimento de sentença, que poderá se estender pelo prazo de até 1 ano, a prescrição da pretensão executiva também fica suspensa (artigo 921, parágrafo 1o, CPC). Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a imediata determinação de pesquisa via sistema SNIPER, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora